Tribunal: TCU
Processo: 010.448/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. REFORMA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 5 (cinco) atos de reforma, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71, da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões, na forma dos arts. 2o, caput e incs. I a IV, e 4o da então Instrução Normativa TCU 55/2007 (normativo atualmente substituído pela IN TCU 78/2018), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, com fulcro nos arts. 71, inc. III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inc. V, e 39, incs. I e II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno desta Casa, legais os atos constantes das peças 2/3 e 5/6, relativos às reformas em favor dos Srs. Fernando José Carneiro, Francisco Chaves Prado, Jonas Marinho dos Santos e José Bernardo Santarém, autorizando-lhes o registro; 9.2. considerar, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno deste Tribunal, prejudicado o ato no 10714952-07-2011-001589-5 (peça 4), atinente à reforma de Ismael Ferreira Mendes, tendo em vista a perda de seu objeto, com o falecimento do beneficiário; 9.3. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de reforma em favor do Sr. José Bernardo Santarém; 9.3.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste Acórdão pela Diretoria de Administração do Pessoal - Comando da Aeronáutica, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3.2. determinar à Diretoria de Administração do Pessoal - Comando da Aeronáutica que: 9.3.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2.2. proceda à regularização dos postos que servem de base de cálculo para os proventos da reforma cujo registro foi negado, contemplando o posto imediatamente inferior ao que foi utilizado como referência para o benefício; 9.3.2.3. emita novo ato de reforma, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.2.4. informe ao interessado na reforma considerada ilegal que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste Acórdão pela Diretoria de Administração do Pessoal - Comando da Aeronáutica; 9.3.2.5. comunique imediatamente ao interessado o teor desta deliberação, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; e 9.4. arquivar os presentes autos, cumpridos os termos deste Acórdão.